Tribunal: CARF
Processo: 12448.914815/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914815/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO
LEGAL.
Por expressa determinação legal, para fins de compensação, deve ser
apresentado o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
com o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Alternativamente
ao referido reconhecimento, a pessoa jurídica pode comprovar que a legislação
do país de origem do lucro prevê a incidência do imposto que houver sido pago
por meio do documento de arrecadação apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914815/2011-69
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914815/2011-69

apresentada diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2008 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP a
seguir relacionado (fls. 02-06), com utilização do direito creditório de R$ 89.478,83 de
saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre/2008:

2. A DRF-Rio de Janeiro I, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
06/06/2011 (rastreamento no 932706063, às fls. 07-10) não reconheceu o direito
creditório pleiteado porquanto parcela alguma de composição do crédito foi confirmada:

3. Em consequência, restou não homologada a compensação declarada nos autos.
4. Regulamente cientificada por via postal em 16/06/2011 (AR às fls. 40-42), a
reclamante apresentou, em 14/07/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 11-12,
instruída com os documentos de fls. 13-39, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) aduz que o crédito é devido e está demonstrado na DIPJ 2009 retificadora
apresentada em 25/10/2010;
b) que apresenta, conforme determinação da RFB, a composição do valor original do
saldo negativo para evidenciar a existência do crédito informado.
c) requer a homologação do PER/DCOMP em questão, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914815/2011-69

Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou a existência de erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP porquanto a reclamante discriminou incorretamente as parcelas
de composição do crédito. Em atenção ao princípio da verdade material, promoveu, então, uma
completa análise dos valores informados a título de imposto pago no exterior e IRRF que
compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ (os mesmos R$ 264.892,66 apontados no
PER/DCOMP). O quadro abaixo demonstra o resultado da análise:

Assim, como o total das parcelas confirmadas não foi suficiente para superar o
imposto devido, não foi apurado saldo negativo e a compensação permaneceu não homologada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário contendo explicações e
documentos no intuito de comprovar algumas das parcelas não confirmadas pela DRJ. Seria
possível, com essas comprovações, atestar um total de R$ 493.955,76 a título de IRRF e imposto
pago no exterior. Isto reverteria o imposto a pagar para um saldo negativo suficiente para a
compensação pleiteada.
É o relatório.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914815/2011-69

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ promoveu uma completa análise dos valores informados a
título de IRRF que compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ. Firmou sua convicção sobre
os valores confirmados a partir de consultas no sistema de informações da DIRF (cf. extratos de
valores declarados anexados às fls. 109 a 149). No tocante aos valores informados a título de
imposto pago no exterior, considerou que não foi apresentada a devida comprovação.
Uma vez que várias parcelas não foram confirmadas, em seu recurso voluntário, a
interessada apresentou explicações e anexou documentos no intuito de comprová-las.
No que concerne ao imposto pago no exterior, dentre outros elementos, a decisão
de piso foi enfática ao afirmar que a compensação poderá ser admitida desde que o pagamento
“esteja comprovado mediante apresentação de documento relativo ao imposto de renda
reconhecido pelo órgão arrecadador no exterior e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto, reconhecimento este dispensado quando comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de arrecadação, no exterior,
colocado à disposição da RFB”.
Com efeito, esta exigência tem previsão legal determinada pela regra prescrita no
§ 2o do art. 26 da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (grifei)
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
A única possibilidade de se relativizar tal exigência foi contemplada pela ulterior
edição do § 2o, II, do art. 16 da Lei no 9.430/96. Confira-se:
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914815/2011-69

II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Não houve, todavia, também qualquer comprovação neste sentido.
Apesar de a recorrente ter juntado contratos de prestação de serviços (“DOC. 13”)
e um demonstrativo das receitas recebidas do exterior (“DOC. 14”) no intuito de comprovar que
houve pagamentos do imposto de renda incidente na fonte sobre serviços prestados em Angola, o
fato é que não se observou a clara determinação contida no texto legal acima transcrito. O
próprio recurso admite isto ao tentar minimizar a exigência invocando os princípios da verdade
material e da instrumentalidade das formas.
Contudo, a superação de comandos legais com amparo em princípios de status
constitucional é um tipo de argumento que não pode ser apreciado neste colegiado.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, está claro que a recorrente não atendeu ao requisito fundamental de
apresentar a documentação expressamente exigida pela lei (tal como já havia sido, inclusive,
noticiado pela própria decisão recorrida).
Quanto às retenções feitas por fontes pagadoras nacionais, as quais a recorrente
teria juntado comprovantes capazes de atestá-las (“DOC. 03” a “DOC. 12”), cumpre observar
que estas acrescentariam o montante de apenas R$ 12.713,71, ou seja, a diferença entre os R$
380.184,02 reivindicados no recurso (que já inclui o valor confirmado pela DRJ) e os R$
367.470,31 confirmados pela DRJ.
Assim, mesmo que se convertesse o julgamento em diligência, para aferir a
fidedignidade daquelas retenções e do oferecimento das correspondentes receitas à tributação, as
retenções confirmadas não seriam suficientes para reverter o imposto a pagar apurado pela
decisão recorrida (no valor de R$ 424.498,71) para um saldo negativo.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914815/2011-69

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital